Tribunal: TJDFT
Processo: 0712424-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO. SAÍDA ANTECIPADA. PRISÃO DOMICILIAR. USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO E COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Suprema Corte, no RE 641.320/RS, esclareceu que a saída antecipada com monitoração eletrônica não deve ser interpretada como um direito do condenado, nem se trata de uma medida a ser adotada de maneira indistinta a todos os presos, mas deve observar critérios que garantam isonomia de tratamento, como a proximidade de alcance do requisito temporal objetivo, além do atendimento do requisito subjetivo. Sugeriu, também, que o Juízo da execução aprecie outras circunstâncias que entender convenientes, como o caráter do crime: se violento ou não; se hediondo ou equiparado ou não etc.
2. O Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, com amparo na Portaria GC 141 de 13-setembro-2017 desta Corte, no pedido de providências n. 0007891-31.2018.8.07.0015, regulamentou o uso de tornozeleiras eletrônicas, prevendo a possibilidade àqueles que, na data de distribuição da execução penal para cumprimento em regime semiaberto, comprovadamente, estiverem trabalhando ou com proposta crível de trabalho, desde que não tenham sido condenados por crimes hediondos ou com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa ou contra a Administração Pública ou da Justiça.
3. O Conselho Especial dessa Corte, no Mandado de Segurança n. 20180020063488MSG, concedeu parcialmente a ordem para viabilizar o uso de tornozeleira eletrônica também aos presos que já cumprem pena no regime semiaberto, com trabalho externo ou saídas temporárias implementadas, mantendo, porém, os critérios atinentes à natureza do crime que obstam a adoção dessa medida.
4. O agravante, em regime semiaberto, não preenche os requisitos para saída antecipada em prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica, pois condenado por crime equiparado a hediondo e por outro crime cometido com violência e grave ameaça à pessoa.
5. Recurso desprovido.